Tribunal: TJES
Processo: 0001211-98.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001211-98.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA LUCIA MOURA MORAES e outros (3)

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
000211-98.2019.8.08.0069

A
P
TE:

ANA LUCIA MOURA MORAES e OUTRO

A
P
DO
:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE. DANO MORAL. FAMILIARES. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I.
Os familiares que acompanham um ente internado e em estado grave também são passíveis de sofrer abalo moral em razão da conduta das operadoras de plano de saúde.

II.
Existindo a negativa do serviço de remoção de paciente, mesmo diante da demonstração da gravidade de seu quadro clínico, incorre a operadora em violação do direito de personalidade do enfermo, mas também causa demasiada angústia naqueles que estão buscando o cumprimento das normas contratuais com o objetivo de salvaguardar a vida do ente querido.

I
II.
Dano moral configurado. A fixação da verba indenizatória deve obedecer os critérios de razoabilidade e equidade, não podendo importar em enriquecimento ilícito do lesado, tampouco deixar de surtir o efeito pedagógico no ofensor. O importe de R$4.000,00 para cada ente que sofreu a angústia é razoável.

I
V.

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001211-98.2019.8.08.0069

A
P
TE:

ANA LUCIA MOURA MORAES e OUTRO

A
P
DO
:

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou o pleito vestibular de condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em resumo, as autoras alegam que foi requerido a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil o serviço de remoção por ambulância com UTI móvel para um familiar, todavia, após dois dias de negociações, não lograram êxito no pedido, oportunidade em que custearam uma ambulância particular para o trajeto entre as cidades de Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim, o que alcançou o importe de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O magistrado singular determinou a restituição da quantia paga, todavia entendeu que não era caso de indenização por dano moral, haja vista tratar-se de mero descumprimento contratual.

Pois bem. De plano, entendo que merece reforma a sentença neste ponto, uma vez que o dano moral no caso em tela decorre dos próprios fatos narrados e admitidos pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Decerto, a angústia vivenciada pelos familiares que acompanhavam a paciente no hospital e que tinham ciência da necessidade da urgência do transporte dela para um local com maior aparato médico não pode ser assemelhada a um mero descumprimento contratual e é, a meu ver, prova cristalina e incontroversa da existência do abalo extrapatrimonial.

E os elementos de prova são indenes de dúvida em comprovar que a remoção da paciente ocorrera de forma particular, ante a existência de nota fiscal, bem como
que ocorreu a negativa
por
parte da

Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

A funcionári
a
do nosocômio
recorrido
informa nos autos que ela mesma teria requerido a remoção
da paciente
junto a operadora do plano de saúde
e que isso não teria ocorrido porque havia uma alteração nos dados do sistema, os quais indicavam que a paciente já estaria no hospital para o qual seria levada,
situação que não foi resolvida apesar dos muitos telefonemas e que culminou na negativa tácita do serviço pretendido.

Destarte, configura
da
a urgência do caso demonstrada pelos laudos médicos e a relativização da vida da paciente em razão d
e mera
inconsistência em um dado do sistema, não há como deixar de reconhecer que ocorrera a violação psicológica das recorrentes,
as quais amargaram demasiada angústia com o quadro fático existente.

Assim, o dano moral resta configurado.

No que tange ao
quantum indenizatório
, a jurisprudência tem perfilhado o
entendimento no sentido de que a condenação
por danos morais
não pode resultar em enriquecimento ilícito para o ofendido, tampouco deixar de surtir o efeito pedagógico no ofensor,
devendo o montante ser arbitrado com parcimônia.

In casu, considerando as peculiaridades da causa, penso que a fixação da verba indenizatória no valor total de R$8.000,00 (oito mil reais) para ambas as recorrentes é medida que mitiga o abalo sofrido.

Como se observa, a referida condenação é imputada apenas a operadora do plano de saúde, na medida em que não se vislumbrou a prática de ato lesivo pelo nosocômio.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reconhecendo
a dor extrapatrimonial sofrida pelas autoras, condenar a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL a pagá-las o importe total de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral.

Em tempo, redimensiono a sucumbência, fixando-a em 15% sobre o valor da condenação, cujo encargo incumbirá a
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.